Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA AOS AUTOS. DECISÃO NÃO VINCULADA. REJEITADAS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A parte alega omissão e contradição que, caso constatadas, poderiam ocasionar a integralização do julgado, mesmo resultando em efeito infringente. Assim, descabe cogitar inadmissibilidade do recurso por mero exercício do direito de petição. Preliminar rejeitada.

2. A ausência de expressa manifestação acerca de jurisprudência em sentença, notadamente de julgados que não possuem natureza vinculante, demonstram apenas a divergência decisória no âmbito dos tribunais sobre matéria de fato semelhante, não vincula a decisão do magistrado. Preliminar de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação rejeitada.

3. Inexistem a contradição e omissão apontadas, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente em sua fundamentação.

4. O acórdão exarou entendimento claro e coerente quanto à inexistência indubitável de qualquer ato que interrompa a prescrição e seu termo inicial, não sendo possível afastar o reconhecimento da prescrição.

5. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade do acórdão rejeitada. No mérito, não provido. Acórdão mantido.